Tribunal: TJBA
Processo: 0508000-16.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0508000-16.2020.8.05.0000 da Comarca de Salvador

Recorrente: Edvanilson Nascimento Dias

Recorrente: Edimilson Ribeiro do Nascimento

Recorrente: Valquiria Jesus do Nascimento
Advogado: Dr. Fabrício Barboza dos Santos (OAB/BA 38.398)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Drª.Marilene Pereira Mota

Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTS. 121, § 2º, I E IV, DO CP).

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. PROCESSOS CRIMINAIS QUE NÃO DEPENDEM DE ADIANTAMENTO DO VALOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 153, VI, DO RITJBA.

VÍTIMA QUE FALECEU DE
TRAUMATISMO
TORÁCICO POR INSTRUMENTO DE AÇÃO PÉRFURO-CORTANTE.
PRESENÇA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DOS RECORRENTES. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECORRENTES EDIMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO E VALQUIRIA JESUS DO NASCIMENTO RESPONDEM AO PROCESSO EM LIBERDADE. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RECORRENTE EDVANILSON NASCIMENTO DIAS, PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA.

RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Imputação, veiculada na denúncia, de que, no dia 1
4
.0
7
.2020, por volta das
17h
00
min
, em
via pública na Rua Alto do Tanque
,
na Cidade de Salvador,
os
recorrentes
EDVANILSON NASCIMENTO DIAS, EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO e VALQUÍRIA JESUS DO NASCIMENTO, com outros indivíduos ainda não identificados,
a vítima
Emerson Virgem dos Santos
foi morta em razão de lesões provocad
a
s por
arma branca (faca tipo peixeira).

Constatou-se que a recorrente
VALQUÍRIA passou pilotando uma moto, e, logo em seguida, aproximaram-se
os corréus,
EDVANILSON (filho de Valquíria)
e
EDMILSON (irmão de Valquíria),
além de outros
dois indivíduos

identificados
apenas pelos alcunhas ‘JOJO’ (companheira de Valqeuíria) e ‘LEVI’ (genro de Valquíria)
,
e a
pós
visualizarem a vítima sentada no batente da porta de sua casa,

r
etornaram ao local
e ‘LEVI’
pass
ou
a desferir violentos golpes de faca contra este;
que a
vítima ainda conseguiu se levantar e, sem entender as razões dos ataques, tentou fugir, caindo ao solo, oportunidade em que se aproximaram
o recorrente
EDVANILSON e ‘JÔJÔ’, cada um portando uma faca do tipo peixeira, e, com a vítima já prost
r
ada ao solo, passaram a desferir-
lhe mais
golpes,
fugindo em seguida.
Consta, ainda, do procedimento informativo que
o recorrente
EDMILSON estava a todo o tempo em companhia dos outros denunciados, observando o crime e ficando de guarda,
e
que
a recorrente
VALQUÍRIA foi a responsável por planejar o homicídio de EMERSON, bem como informar a sua localização, para que os demais pudessem ceifar a vida deste.

No
que tange ao pleito de recorrer em liberdade, verifica-se que somente o réu EDVANILSON responde ao processo segregado, tendo sido mantida a
sua
prisão preventiva
na ocasião da
pronúncia, ao fundamento
da
gravidade em concreto do delito e o modus operandi
empregado
,
a indicar uma maior
periculosidade do agente.
Veja-se: “
[...] Mantenho a prisão preventiva do réu Edvanilson Nascimento Dias , diante da presença de uma das circunstâncias inseridas no art. 312 do CPP, consistente na garantia da ordem pública, porquanto o conjunto probatório revela a perversidade do seu ato, desferindo golpe de faca na vítima, mesmo já caída, sem nenhum tipo de possibilidade de reação, por motivo aparentemente abjeto, com o desejo de se vingar da vítima que supostamente teria agredido seu tio Maikel, em outra ocasião, conforme apontado na Denuncia e apurado na instrução criminal. Assim, considerando o modo de agir do acusado, que reveste-se de gravidade e demonstra a sua periculosidade, verifica-se a necessidade da segregação preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública. Ou melhor, as razões do decreto prisional de outrora permanecem sem qualquer alteração (pp.83-87). [...]”.
(fls. 328/329).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0508000-16.2020.8.05.0000, da Comarca de Salvador, no qual figuram, como recorrentes, EDVANILSON NASCIMENTO DIAS, EDIMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO e VALQUIRIA JESUS DO NASCIMENTO e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.